Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. PEDÁGIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES. DANOS MORAIS AFASTADOS.
1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, à luz da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações as quais a concessionária de serviço público tinha o dever legal específico de agir e impedir o dano – função de vigilância e oferecer boas condições de tráfego –, em contrapartida ao pedágio que cobra, e a sua omissão cria situação propícia à ocorrência do evento danoso. Precedentes.
2. Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, §6o, da CF/88), a relação entre a concessionária administradora de rodovia e os motoristas que ali trafegam mediante contraprestação (pedágio) enquadra-se na hipótese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art.1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito.
3. O acidente decorrente do atropelamento de animal silvestre na rodovia não configura caso fortuito ou de força maior, como forma de afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, mas de risco inerente ao tipo de atividade exercida, uma vez que a concessionária possui a obrigação legal de fiscalizar, zelar pela conservação e segurança incontinente da rodovia sob a sua responsabilidade.
4. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária – existência do dano, nexo de causalidade e omissão especifica decorrente da falha de segurança – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico na rodovia, sendo os orçamentos do conserto do veículo suficientes para a mensuração do quantum devido.
5. Igualmente, cabível indenização a título de lucros cessantes – que compõem o dano material –, diante da comprovação de que o proprietário utilizava o automóvel como prestador de serviços para aplicativo de transporte, sendo os comprovantes de faturamento semanal da uber suficientes para se apurar a média de rendimentos.
6. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento.
7. Recurso dos autores e da concessionária ré parcialmente providos, para tão somente alterar a base de cálculo dos lucros cessantes e afastar a condenação a título de danos morais. Sentença parcialmente reformada.